Tribunal: STF
Processo: RE 1354024
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-13
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÕES SIMAS/RISCO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI N° 3343/01. PARIDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA. 1. Vê-se que servidores ocupantes dos mesmos cargos e atuantes nas mesmas funções, todos em exercício na Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência, recebem, de fato, remuneração diferenciada e desigual, apenas, e tão somente, pelo fato de alguns estarem lotados oficialmente na referida Secretaria e outros não, o que representa clara violação ao princípio constitucional da isonomia. 2. Se desde o início exercem suas funções junto à FUNLAR, posteriormente transmudada em SMPD, nada impede que recebam às gratificações previstas na Lei n° 3.343/01, por força do que dispõe os artigos 5º e 7º e do Anexo I. 3. A solução, antes de tangenciar o princípio da separação dos poderes ou a norma do art. 37, XIII, da Constituição Federal, que veda a equiparação e a vinculação, resulta do imperativo de o Poder Judiciário intervir para corrigir ilegalidades e condutas da Administração Pública que destoem dos princípios constitucionais. 3. Atua o Poder Judiciário em combate à desigualdade criada pelo Executivo Municipal de permitir que servidores da mesma categoria e com exercícios de iguais atribuições recebam vencimentos distintos. 4. Em contrapartida ao direito reconhecido, deve ser afastada a percepção da Gratificação de Encargos Sociais, sob pena de bis in idem, como facilmente se depreende de uma leitura a contrario sensu do art. 5º, § 5º, da Lei 3.343/01. 5. Em decorrência da alteração do julgado, impõe-se a inversão do ônus da sucumbência, em prestígio ao princípio da causalidade.



    PROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 1 do documento eletrônico 7). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°, caput e II; 37, caput e X; 61, § 1°, II, a; 93, IX; e 103-A, da mesma Carta.



    Antes da remessa dos autos a esta Corte, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com base no julgamento do RE 592.317-RG/RJ (Tema 315 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “RECURSO REPETITIVO. SOBRESTAMENTO. AUTOS BAIXADOS A ESTA CÂMARA PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA, PARA REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO, POR DIVERGÊNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 1.040, II, DO NCPC. FAZENDA PÚBLICA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES DE CORREÇÃO DEFINIDOS EM ACÓRDÃO PARADIGMA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÕES SIMAS/RISCO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. LEI N° 3343/01. PARIDADE DE REMUNERAÇÃO ENTRE OS SERVIDORES QUE SE ENCONTRAM NA MESMA SITUAÇÃO JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DA DIVERGÊNCIA APONTADA NO ACÓRDÃO DESTA CÂMARA COM A ORIENTAÇÃO FIRMADA NO TEMA 905 DO STJ, OBSERVANDO-SE O ENTENDIMENTO FIXADO NOS RECURSOS PARADIGMAS (RESP n° 1.495.146/MG, 1.492.221/PR E 1.495.144/RS). JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO” (pág. 82 do documento eletrônico 12). 



     



    Assim, como o órgão julgador recusou-se a se retratar, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, do Código de Processo Civil de 2015.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”. 



    Além disso, o Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, concluiu que as ora recorridas fazem jus às gratificações previstas na Lei Municipal 3.343/2001 com base nos seguintes fundamentos:



    “De fato, vê-se que as autoras, embora se encontrem lotadas na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, exercem suas funções em local distinto desde a investidura no cargo para o qual foram aprovadas em concurso público, qual seja, na FUNLAR (Fundação Municipal Lar e Escola São Francisco de Paula), atual SMPD (Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência).



    Buscam, assim, a igualdade de vencimentos com aqueles recebidos por outros fisioterapeutas e psicólogos municipais, que se encontram também em atuação junto à SMPD, com atribuições iguais àquelas por eles desempenhadas.



    Na verdade, a situação fática das autoras é incontroversa, sendo assim irrelevante o fato de que somente a primeira e a segunda tenham apresentado as declarações de fls. 23 e 26, emitidas pela Gerência de Recursos Humanos da SMPD, no sentido de que ali exercem suas funções desde a posse em janeiro de 2007, em que pese estarem oficialmente lotadas na Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil.



    Registre-se, por oportuno, que a referida situação não configura desvio de função, pois as autoras exerceram as mesmas atribuições previstas no edital do concurso no qual foram aprovadas (fisioterapeuta e psicólogo), inobstante em órgão distinto daquele em que se encontram oficialmente lotadas.



    Demais disso, em reforço à alegação de identidade de funções, verifica-se dos Editais de 2003 (fls. 32/57) e 2008 (fls. 58/75), que as atribuições listadas para os fisioterapeutas e para os psicólogos se repetem em cada um dos respectivos concursos, o primeiro ao qual concorreram as autoras, o segundo ao que concorreram aqueles que se encontram oficialmente lotados na SMPD.



    Ora, fácil é concluir que se outros servidores, que fizeram o concurso posterior, para os mesmos cargos e o exercício das mesmas funções que as autoras, recebem, de forma oficial, as Gratificações referidas na Lei n° 3.343/20013, nada justifica que se dispense tratamento diferenciado àquelas que lá também se encontram lotadas.



    De mais a mais, se as autoras desde o início exercem suas funções junto à FUNLAR, alterada a nomenclatura para SMPD, nada mais justo que recebam também as gratificações previstas na Lei n° 3.343/01, de acordo com o que preveem os artigos 5º e 7º e do Anexo I, a seguir retratados:



    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 7)



    Desse modo, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Com essa orientação, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 3.343/2001. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC/2015, considerada a sucumbência recíproca fixada pelo juízo de origem.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 995.463-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Gratificação “SIMAS/RISCO”. Lei Municipal nº 3.343/01. Prequestionamento. Ausência. Legislação local. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois o agravado não apresentou contrarrazões” (ARE 961.153-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Nesse mesmo sentido, cito as seguintes decisões: RE 1.242.615-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 928.531-AgR/AC, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 900.563-AgR/AC, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.127.137/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.329.470/RJ e ARE 1.334.215/RJ, Rel. Min. Presidente.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba já fixada a esse título, observados os limites legais. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator